Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600402-07.2024.6.16.0141
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE
Órgão julgador: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
CONDUTA
VEDADA.
USO
DE
BENS
PÚBLICOS.
CESSÃO
DE
SERVIDOR
PÚBLICO.
ELEIÇÕES
2024.
PROVIMENTO
PARCIAL.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Recurso Eleitoral interposto contra sentença que julgou improcedente Ação de Investigação
Judicial Eleitoral (AIJE) por suposto abuso de poder político e econômico, bem como captação ilícita de
sufrágio, decorrente da utilização indevida de bens e servidores públicos para promoção eleitoral de
candidatos.
2. A AIJE alega o uso de bens públicos (escola, gabinete do prefeito, veículos) e servidores em horário de
expediente para produção e divulgação de vídeos com conteúdo de campanha eleitoral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a utilização de bens públicos e servidores em horário de
expediente para a produção de vídeos de campanha configura conduta vedada e abuso de poder político,
aptos a ensejar as sanções previstas na legislação eleitoral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A utilização de bens públicos (escola, gabinete do prefeito, veículos) e servidores em horário de
expediente para a produção de vídeos de campanha configura conduta vedada, nos termos do art. 73, I e III,
da Lei nº 9.504/97.
5. O pagamento particular para a realização dos vídeos é irrelevante para fins de reconhecimento da conduta
vedada, na medida em que o que se discute não é a licitude da despesa, mas a utilização de bens públicos e
servidores em horário de expediente durante a gravação, ainda que patrocinada com recursos privados.
6. O fato da gravação ter ocorrido em 2020 não afasta a caracterização das condutas vedadas, seja pela sua
natureza objetiva, seja porque as imagens de 2020 foram mescladas com imagens da candidata utilizadas na
campanha de 2024.
7. A conduta vedada possui natureza objetiva, consoante entendimento pacífico do C. TSE ao consignar que
a conduta vedada do art. 73, VI, b, da Lei nº 9.504/1997 é de natureza objetiva, prescindindo de prova de
conteúdo eleitoreiro ou de autorização da autoridade pública responsável.
8. Não restou comprovada gravidade suficiente para caracterizar abuso de poder político, apto a ensejar a
cassação do mandato e a declaração de inelegibilidade, considerando que as imagens são antigas e não
comprometeram as atividades públicas no ano de 2024, seja porque foram pagas com recursos privados.
IV. DISPOSITIVO E TESE

Num. 44711837 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 03/09/2025 12:11:50
https:

Inteiro teor:
WESLLEY MONTEIRO (ADVOGADO)
BARBARA CAROLINE DA COSTA (ADVOGADO)
JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI (ADVOGADO)
MARIA LUCIA BARREIROS (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
Roncador em boas mãos. [PP/PSB/UNIÃO] - RONCADOR -
PR (RECORRIDA)
PAULO MANUEL DE SOUSA BAPTISTA VALERIO
(ADVOGADO)
VIVALDO LESSA MOREIRA (INVESTIGADO)
LUCIANA NASCIMENTO DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
EDISON BUENO (ADVOGADO)
PAULO MANUEL DE SOUSA BAPTISTA VALERIO
(ADVOGADO)
RAMON MIGUEL PEREIRA SOBREIRO (ADVOGADO)
GUSTAVO PEREIRA COELHO MARTINS (ADVOGADO)
MARCELO KAZUSHI BRUGIN MATSUBARA (ADVOGADO)
KAUAN GABRIEL VIEIRA TEIXEIRA (ADVOGADO)
MARIO CIRO CHOPTIAN (INVESTIGADO)
LUCIANA NASCIMENTO DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
EDISON BUENO (ADVOGADO)
PAULO MANUEL DE SOUSA BAPTISTA VALERIO
(ADVOGADO)
RAMON MIGUEL PEREIRA SOBREIRO (ADVOGADO)
GUSTAVO PEREIRA COELHO MARTINS (ADVOGADO)
MARCELO KAZUSHI BRUGIN MATSUBARA (ADVOGADO)
WILSON SOARES DE SOUZA (ADVOGADO)
KAUAN GABRIEL VIEIRA TEIXEIRA (ADVOGADO)
MARILIA PEROTTA BENTO GONCALVES (INVESTIGADO)
LUCIANA NASCIMENTO DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
EDISON BUENO (ADVOGADO)
PAULO MANUEL DE SOUSA BAPTISTA VALERIO
(ADVOGADO)
RAMON MIGUEL PEREIRA SOBREIRO (ADVOGADO)
GUSTAVO PEREIRA COELHO MARTINS (ADVOGADO)
MARCELO KAZUSHI BRUGIN MATSUBARA (ADVOGADO)
WILSON SOARES DE SOUZA (ADVOGADO)
KAUAN GABRIEL VIEIRA TEIXEIRA (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44711837
03/09/2025
12:11
Acórdão
Acórdão

Num. 44711837 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 03/09/2025 12:11:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25090312115076500000043650402
Número do documento: 25090312115076500000043650402
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 03/09/2025 13:49:10
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
ACÓRDÃO Nº 68.130
RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL 0600402-
07.2024.6.16.0141 – Roncador – PARANÁ
Relator: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE
REPRESENTANTE:
CORAGEM
PARA
MUDAR,
CORAÇÃO
PARA
FAZER
[REPUBLICANOS/PL/PDT/MDB/PSD] - RONCADOR - PR
ADVOGADO: WESLLEY MONTEIRO - OAB/PR121687
ADVOGADO: BARBARA CAROLINE DA COSTA - OAB/PR98478
ADVOGADO: JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI - OAB/PR81995-A
ADVOGADO: MARIA LUCIA BARREIROS - OAB/PR103550
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - OAB/PR97632-A
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI - OAB/PR55617-A
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR58101-A
RECORRIDA: Roncador em boas mãos. [PP/PSB/UNIÃO] - RONCADOR - PR
ADVOGADO: PAULO MANUEL DE SOUSA BAPTISTA VALERIO - OAB/PR31447
INVESTIGADO: MARILIA PEROTTA BENTO GONCALVES
ADVOGADO: LUCIANA NASCIMENTO DE OLIVEIRA - OAB/PR101043
ADVOGADO: EDISON BUENO - OAB/PR24788-A
ADVOGADO: PAULO MANUEL DE SOUSA BAPTISTA VALERIO - OAB/PR31447
ADVOGADO: RAMON MIGUEL PEREIRA SOBREIRO - OAB/PR84117-A
ADVOGADO: GUSTAVO PEREIRA COELHO MARTINS - OAB/PR47468
ADVOGADO: MARCELO KAZUSHI BRUGIN MATSUBARA - OAB/PR29367
ADVOGADO: WILSON SOARES DE SOUZA - OAB/PR47844
ADVOGADO: KAUAN GABRIEL VIEIRA TEIXEIRA - OAB/PR124220
INVESTIGADO: MARIO CIRO CHOPTIAN
ADVOGADO: LUCIANA NASCIMENTO DE OLIVEIRA - OAB/PR101043
ADVOGADO: EDISON BUENO - OAB/PR24788-A
ADVOGADO: PAULO MANUEL DE SOUSA BAPTISTA VALERIO - OAB/PR31447
ADVOGADO: RAMON MIGUEL PEREIRA SOBREIRO - OAB/PR84117-A
ADVOGADO: GUSTAVO PEREIRA COELHO MARTINS - OAB/PR47468
ADVOGADO: MARCELO KAZUSHI BRUGIN MATSUBARA - OAB/PR29367
ADVOGADO: WILSON SOARES DE SOUZA - OAB/PR47844
ADVOGADO: KAUAN GABRIEL VIEIRA TEIXEIRA - OAB/PR124220
INVESTIGADO: VIVALDO LESSA MOREIRA
ADVOGADO: LUCIANA NASCIMENTO DE OLIVEIRA - OAB/PR101043
ADVOGADO: EDISON BUENO - OAB/PR24788-A
ADVOGADO: PAULO MANUEL DE SOUSA BAPTISTA VALERIO - OAB/PR31447
ADVOGADO: RAMON MIGUEL PEREIRA SOBREIRO - OAB/PR84117-A
ADVOGADO: GUSTAVO PEREIRA COELHO MARTINS - OAB/PR47468
ADVOGADO: MARCELO KAZUSHI BRUGIN MATSUBARA - OAB/PR29367

Num. 44711837 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 03/09/2025 12:11:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25090312115076500000043650402
Número do documento: 25090312115076500000043650402
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 03/09/2025 13:49:10
ADVOGADO: KAUAN GABRIEL VIEIRA TEIXEIRA - OAB/PR124220
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral
Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
CONDUTA
VEDADA.
USO
DE
BENS
PÚBLICOS.
CESSÃO
DE
SERVIDOR
PÚBLICO.
ELEIÇÕES
2024.
PROVIMENTO
PARCIAL.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Recurso Eleitoral interposto contra sentença que julgou improcedente Ação de Investigação
Judicial Eleitoral (AIJE) por suposto abuso de poder político e econômico, bem como captação ilícita de
sufrágio, decorrente da utilização indevida de bens e servidores públicos para promoção eleitoral de
candidatos.
2. A AIJE alega o uso de bens públicos (escola, gabinete do prefeito, veículos) e servidores em horário de
expediente para produção e divulgação de vídeos com conteúdo de campanha eleitoral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a utilização de bens públicos e servidores em horário de
expediente para a produção de vídeos de campanha configura conduta vedada e abuso de poder político,
aptos a ensejar as sanções previstas na legislação eleitoral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A utilização de bens públicos (escola, gabinete do prefeito, veículos) e servidores em horário de
expediente para a produção de vídeos de campanha configura conduta vedada, nos termos do art. 73, I e III,
da Lei nº 9.504/97.
5. O pagamento particular para a realização dos vídeos é irrelevante para fins de reconhecimento da conduta
vedada, na medida em que o que se discute não é a licitude da despesa, mas a utilização de bens públicos e
servidores em horário de expediente durante a gravação, ainda que patrocinada com recursos privados.
6. O fato da gravação ter ocorrido em 2020 não afasta a caracterização das condutas vedadas, seja pela sua
natureza objetiva, seja porque as imagens de 2020 foram mescladas com imagens da candidata utilizadas na
campanha de 2024.
7. A conduta vedada possui natureza objetiva, consoante entendimento pacífico do C. TSE ao consignar que
a conduta vedada do art. 73, VI, b, da Lei nº 9.504/1997 é de natureza objetiva, prescindindo de prova de
conteúdo eleitoreiro ou de autorização da autoridade pública responsável.
8. Não restou comprovada gravidade suficiente para caracterizar abuso de poder político, apto a ensejar a
cassação do mandato e a declaração de inelegibilidade, considerando que as imagens são antigas e não
comprometeram as atividades públicas no ano de 2024, seja porque foram pagas com recursos privados.
IV. DISPOSITIVO E TESE

Num. 44711837 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 03/09/2025 12:11:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25090312115076500000043650402
Número do documento: 25090312115076500000043650402
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 03/09/2025 13:49:10
9. Recurso conhecido e parcialmente provido para reconhecer a prática de conduta vedada e aplicar multa
aos candidatos recorridos apenas, afastando a configuração de abuso de poder político e captação ilícita de
sufrágio.
Tese de Julgamento: 1. A utilização de bens públicos e servidores em horário de expediente para a produção
de vídeos de campanha configura conduta vedada, nos termos do art. 73, I e III, da Lei nº 9.504/97. 2. A
conduta vedada possui natureza objetiva, prescindindo de prova de conteúdo eleitoreiro ou de autorização da
autoridade pública responsável. 3. A caracterização do abuso de poder político exige a comprovação de
gravidade suficiente para comprometer a normalidade e legitimidade do pleito.
Dispositivos
Relevantes
Citados:
Lei
nº
9.504/97, art. 73, I e III; Lei nº 9.504/97, art. 73,
§4º.
Jurisprudência Relevante Citada: TSE, AIJE
nº060121232, Rel. Min. Benedito Gonçalves,
DJE 22/02/2024; TRE/PR, RE nº060033125,
Des.
Eleitoral
Jose
Rodrigo
Sade,
DJE,
22/01/2025; TRE/PR, RE nº060025520, Des.
Eleitoral Jose Rodrigo Sade, Des. Eleitoral Julio
Jacob Junior, DJE, 18/12/2024; TSE, REl nº
326725/DF, rel. Marcelo Ribeiro de Oliveira,
pub. 21/05/2012; TSE, REspEl 060068229, rel.
Min. Benedito Gonçalves, DJE 10/04/2023;
TSE,
AgR
no
Agravo
Em
REspe
060011062/BA, Rel. Min. André Mendonça,
Acórdão de 03/06/2025, Publicado no(a) Diário
de Justiça Eletrônico 93, data 09/06/2025.
DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto da Relatora.
Curitiba, 01/09/2025
RELATOR(A) DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pela Coligação “Coragem Para Mudar, Coração Para
Fazer” em face da sentença proferida pelo Juízo da 141ª Zona Eleitoral de Iretama que julgou
improcedente a Ação de Investigação Judicial Eleitoral proposta em face de Marília Perotta Bento
Gonçalves, Mario Ciro Choptian e Vivaldo Lessa Moreira.
Na inicial (id. 44215613), a parte autora ingressou com Representação por propaganda irregular

Num. 44711837 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 03/09/2025 12:11:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25090312115076500000043650402
Número do documento: 25090312115076500000043650402
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 03/09/2025 13:49:10
em face dos representados alegando abuso de poder econômico e político e captação de
sufrágio, envolvendo o uso de bens públicos pela Coligação "Roncador Em Boas Mãos”, porque
foram utilizados bens públicos e servidores públicos para promoção de sua imagem e de seus
candidatos, em especial veículos oficiais, divulgação de campanha em escola municipal e
filmagem realizada no interior do Gabinete do Prefeito. Requereu a aplicação de multa e ainda a
duplicação em cada reincidência, nos termos do artigo 73, I, e seguintes da Lei nº 9504/1997.
Na decisão de id. 44523882, o MM. Juízo da 141ª Zona Eleitoral recebeu a Representação como
Ação de Investigação Judicial Eleitoral, dada a alegação de abuso de poder econômico, político,
bem como captação ilícita de sufrágio.
Na contestação (id. 44523911), os Investigados defenderam que a presente representação não
soube especificar a data em que os vídeos foram produzidos; que os vídeos mencionados pela
parte autora demonstram recortes de um documentário feito por Odilon Henrique Bento
Gonçalves e Ana Julia Bento Andreoli, filhos da atual candidata a prefeita Marília Perotta Bento
Gonçalves, Gonçalves), de nome "Legado Município Roncador PR" , produzido no ano de 2020
pela Cook Films, feito como forma de homenagear sua trajetória e os feitos alcançados ao longo
de sua administração; que o uso dos prédios públicos para as gravações estava devidamente
autorizado pela Secretaria Municipal de Educação; que em relação às gravações no Gabinete do
Prefeito, os vídeos de Irene Iurkiw Labiak, João Istschuk Sobrinho e Marcos Antônio ocorreram no
Gabinete do Prefeito, porém todas essas pessoas trabalhavam em contato direto com o gabinete
e possuíam livre acesso ao local; relativamente aos veículos, que os vídeos mencionados pela
parte autora que envolvem imagens de veículos oficiais e obras públicas foram gravados ao final
da gestão anterior.
Na sentença (id. 44524025), o MM. Juízo julgou a ação de investigação judicial eleitoral
improcedente, porque concluiu que não existiu gravidade das condutas narradas.
A Coligação Coligação “Coragem Para Mudar, Coração Para Fazer” recorreu (id. 44524056)
alegando que (i) a Escola Municipal Monteiro Lobato, o gabinete do prefeito e outros bens e
estruturas do Município — todos de acesso público restrito — foram utilizados para a produção de
vídeos com conteúdo de evidente conotação eleitoral. As gravações, veiculadas em redes sociais,
continham inclusive elementos explícitos de campanha, como o nome e o número de urna da
candidata MARÍLIA, o que evidencia sua finalidade eleitoral. Além disso, participaram das
filmagens diversos servidores públicos em horário de expediente; (ii) que não se comprovou que
os vídeos não foram concebidos, desde a origem, com o objetivo de futura utilização eleitoral; (iii)
que a discussão sobre a data das filmagens é irrelevante, pois o que importa para a configuração
da conduta vedada é a utilização do material em benefício eleitoral, o que efetivamente ocorreu;
(iv) que a jurisprudência deste Tribunal, inclusive de 2025, reconhece expressamente que o uso
de estruturas públicas, como o gabinete do prefeito, para gravações com elementos de
campanha, mesmo em períodos anteriores à campanha oficial, viola o art. 73, I, da Lei n.
9.504/97, por gerar desequilíbrio indevido entre os concorrentes; (v) Ainda que os recorridos
tenham alegado genericamente que os espaços e bens em questão seriam de amplo e público
acesso, é evidente que a utilização de bens e estruturas públicas para a realização de atos de
promoção da gestão, com a presença de servidores públicos, configura a prática da conduta
vedada prevista no referido dispositivo legal, que proíbe o uso da estrutura estatal em benefício
de candidatura; (vi) quanto à gravação na escola, que Felipe Santana da Silva, um dos

Num. 44711837 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 03/09/2025 12:11:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25090312115076500000043650402
Número do documento: 25090312115076500000043650402
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 03/09/2025 13:49:10
responsáveis pelo material publicitário, afirmou que recebeu R$10.660,00 (dez mil reais,
seiscentos e sessenta e seis reais) para fazer novas imagens e mesclá-las com as filmagens
anteriormente produzida; (vii) que não se sabe se houve autorização dos pais para gravação das
crianças; (viii) que a estrutura do gabinete do prefeito também foi amplamente empregada pelos
recorridos, como se verifica pela participação ativa de servidores comissionados em horário de
expediente; (ix) que restou também demonstrada a utilização de veículos públicos para
propaganda eleitoral, a participação de professores municipais e a entrega de cestas básicas do
município com finalidade eleitoral; (x) que o conjunto da obra autoriza o reconhecimento da
gravidade da conduta.
Requerem a procedência da ação de investigação judicial eleitoral de origem, condenando os
recorridos às sanções de inelegibilidade e a cassação do diploma, na forma do art. 73, §5º da Lei
Eleitoral. No mais, ainda que se considere incabível a aplicação das sanções de inelegibilidade e
cassação, alternativamente, requer-se a aplicação da multa prevista pelo 73, §4º da Lei Eleitoral
aos recorridos, individualmente e em patamar máximo, ante a grave e notória configuração das
condutas vedadas pelos incisos I e III do caput do referido dispositivo, consoante demonstrado na
fundamentação do presente recurso.
Contrarrazões pelos Investigados (id. 44524062) suscitando que (i) não é possível crer que
vídeos e imagens feitas muito antes das eleições, em 2020, de forma particular e sem qualquer
relação com o pleito atual, pudessem ser consideradas para fins de abuso de poder econômico
ou política no pleito de 2024. O tempo decorrido entre uma situação e outra, por si só, já afasta
qualquer possibilidade de alegação de abuso; (ii) que restou comprovado documentalmente e em
audiência que as imagens e gravações do documentário foram contratadas pela família de forma
particular; (iii) que o uso dos prédios públicos para as gravações estava devidamente autorizado
pela Secretaria Municipal de Educação, conforme depoimento de Rosângela dos Santos,
Secretária da Educação à época da gravação do documentário; (iv) embora tenha sido aventada
a questão do uso de imagens de crianças e de aplicabilidade da LGPD, verifica-se que de acordo
com o contrato da empresa responsável pelas gravações, a responsabilidade pelo termo de uso
de imagem das pessoas era exclusivamente da empresa contratada; (v) que quanto às filmagens
realizadas no gabinete do prefeito, vê-se que não configuram qualquer tipo de irregularidade. Isso
porque, tais imagens registradas tratavam apenas da prestação de contas da gestão anterior,
com foco em esclarecer à população sobre a situação fiscal do município e os avanços
alcançados pela administração; (vi) De fato, o Recorrido Vivaldo Lessa sequer deveria figurar no
polo passivo desta ação, pois não teve qualquer envolvimento nas gravações feitas no gabinete
do prefeito; (vii) que em relação aos vídeos mencionados pela parte autora que envolvem
imagens de veículos oficiais e obras públicas foram gravados ao final da gestão anterior, como
forma de documentar e prestar contas à população sobre os investimentos e as aquisições
realizadas pela administração pública e a jurisprudência eleitoral é clara ao permitir que sejam
utilizadas imagens de obras públicas e feitos administrativos como parte da propaganda eleitoral,
desde que não haja desvio de recursos públicos ou uso indevido da máquina pública; (viii) que a
parte Recorrente não conseguiu demonstrar a materialidade do ilícito e de sua gravidade.
Requerem o desprovimento do recurso, com a manutenção da sentença de improcedência.
A Procuradoria Regional Eleitoral pugnou pelo conhecimento e parcial provimento do recurso,
para o fim de reconhecer a prática de conduta vedada, nos termos do art. 73, I, da Lei nº
9.504/97, sem, contudo, reconhecer o abuso de poder político, aplicando-se aos recorridos a

Num. 44711837 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 03/09/2025 12:11:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25090312115076500000043650402
Número do documento: 25090312115076500000043650402
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 03/09/2025 13:49:10
sanção pecuniária cabível (id. 44554331).
É o relatório.
VOTO
II.i. Admissibilidade
A r. sentença dos aclaratórios foi publicada em 05/05/2025 (id. 44524053) e o Recurso Eleitoral
foi interposto no dia 08/05/2025 (id. 44524056), de forma que se revela tempestivo.
Preenchidos os demais requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso.
II. Mérito
A presente ação de investigação judicial eleitoral está fundamentada em abuso de poder político
e econômico, bem como em captação ilícita de sufrágio, por meio da utilização indevida de bens
e servidores públicos, como escolas, veículos oficiais e o gabinete do prefeito, para promoção
eleitoral da candidatura de Marília Perotta Bento Gonçalves e seu candidato a vice à Prefeitura de
Roncador, mediante a produção e divulgação de vídeos institucionais com conteúdo de
campanha.
Inicialmente, destaca-se que remanesce integral interesse no julgamento da presente lide, pois os
recorridos Marília Perotta Bento Gonçalves e Mario Ciro Choptian sagraram-se vencedores no
pleito de 2024 ao cargo de Prefeito e Vice-Prefeito do Município de Roncador.
Como cediço, o abuso de poder político é conceituado pela doutrina como "todo ato emanado de
pessoa que exerce cargo, emprego ou função que excede os limites da legalidade ou da
competência" (Zílio, Rodrigo Lopez. Direito Eleitoral. p. 442) e pela jurisprudência definida sua
ocorrência "quando determinado agente público, valendo-se de sua condição funcional e em
manifesto desvio de finalidade, compromete a igualdade da disputa eleitoral e a legitimidade do
pleito em benefício de sua candidatura ou de terceiros" (TSE. Resp 79872/2014, Min. João Otávio
de Noronha).
Mas em todos os casos de abuso político ou econômico deve restar cabalmente comprovado que
o fato ilícito possui gravidade suficiente a comprometer a normalidade e legitimidade das eleições,
dadas as graves sanções impostas pelo art. 22, XIV, da LC nº 64/90, que levam à cassação do
mandato e à inelegibilidade dos envolvidos.

Num. 44711837 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 03/09/2025 12:11:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25090312115076500000043650402
Número do documento: 25090312115076500000043650402
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 03/09/2025 13:49:10
Nesse sentido, é uníssona a jurisprudência do TSE:
AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. ELEIÇÕES 2022. ELEIÇÃO
PRESIDENCIAL. CANDIDATO À REELEIÇÃO. LIVE SEMANAL. DIVULGAÇÃO DE
ATOS DE GOVERNO. ALTERAÇÃO DE FINALIDADE. ANTECIPAÇÃO. ANÚNCIO
DE LIVES DIÁRIAS. PROMOÇÃO DE CANDIDATURAS. ATO PÚBLICO DE
CAMPANHA.PALÁCIO
DA
ALVORADA.
BEM
PÚBLICO.
ESPAÇO
NÃO
ACESSÍVEL A OUTRAS CANDIDATURAS. PARTICIPAÇÃO DE CANDIDATO A
GOVERNADOR.
BIBLIOTECA.
SIMBOLISMO.
DESVIO
ELEITORAL.
USO
INDEVIDO. ART. 73, I, LEI Nº 9.504/1997. VIOLAÇÃO OBJETIVA.SERVIDORA
PÚBLICA. INTÉRPRETE DE LIBRAS. TRABALHO VOLUNTÁRIO. AUSÊNCIA DE
REGISTRO CONTÁBIL. OMISSÃO DE DOAÇÃO ESTIMÁVEL. INDÍCIO. ART. 73,
III,
LEI
Nº
9.504/1997.
NÃO
CONFIGURAÇÃO.TUTELA
INIBITÓRIA.
REPERCUSSÃO
MITIGADA.
DESCUMPRIMENTO
NÃO
COMPROVADO.
AUSÊNCIA
DE
GRAVIDADE.
ABUSO
DE
PODER
POLÍTICO
NÃO
CONFIGURADO.IMPROCEDÊNCIA
DOS
PEDIDOS.
FIXAÇÃO
DE
TESE
PROSPECTIVA.1. Trata-se de Ação de Investigação Judicial Eleitoral (AIJE)
destinada a apurar a ocorrência de abuso de poder político, decorrente do alegado
uso dos Palácios da Alvorada e do Planalto, bens públicos colocados à disposição
do então Presidente da República, em proveito de sua candidatura e das de
terceiros nas Eleições 2022.(...) 6. O abuso de poder político se caracteriza como o
ato de agente público (vinculado à Administração ou detentor de mandato eletivo)
praticado com desvio de finalidade eleitoreira, que atinge bens e serviços públicos
ou prerrogativas do cargo ocupado, em prejuízo à isonomia entre candidaturas.7. A
gravidade é elemento típico das práticas abusivas, que se desdobra em um aspecto
qualitativo (alto grau de reprovabilidade da conduta) e outro quantitativo
(significativa repercussão em um determinado pleito). Seu exame exige a análise
contextualizada da conduta, que deve ser avaliada conforme as circunstâncias da
prática, a posição das pessoas envolvidas e a magnitude da disputa.8. O núcleo
fático do abuso de poder político pode recair sobre condutas vedadas aos agentes
públicos, cuja tipificação se assenta em presunção legal de que as práticas
descritas são "tendentes a afetar a igualdade de oportunidades entre os candidatos
nos pleitos eleitorais" (art. 73, caput, da Lei nº 9.504/1997).(...).13. A vedação de
cessão de servidor público para prestar serviços à campanha durante o horário de
expediente normal (art. 73, III, Lei nº 9.504/1997) deve ser interpretada sopesando-
se a moralidade pública e a liberdade de manifestação política. Desse modo, "para
a incidência da vedação [...], é necessário que se verifique o uso efetivo do aparato
estatal em prol de determinada campanha", inexistindo restrição ao "mero
engajamento eleitoral de servidor público, fora do exercício das atribuições do
cargo" (AgInt em AI nº 126-22, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJE de 16/08/2019).
( Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº060121232, Acórdão, Relator(a) Min.
Benedito Gonçalves, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 22/02/2024).

Num. 44711837 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 03/09/2025 12:11:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25090312115076500000043650402
Número do documento: 25090312115076500000043650402
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 03/09/2025 13:49:10
Fixadas as premissas teóricas, passo à análise do caso concreto.
A Coligação Recorrente argumenta abuso de poder político e econômico, bem como em captação
ilícita de sufrágio, por meio da utilização indevida de bens e servidores públicos, como escolas,
veículos oficiais e o gabinete do prefeito, para promoção eleitoral da candidatura de Marília
Perotta Bento Gonçalves à Prefeitura de Roncador, mediante a produção e divulgação de vídeos
institucionais com conteúdo de campanha, o que caracterizaria a conduta vedada prevista pelo
artigo 73, inciso I e III, da Lei nº 9.504/97, bem como abuso de poder político, pois tal ato teria
levado ao desequilíbrio do pleito.
As condutas vedadas narradas na inicial consistem na utilização de bem público em favor da
campanha e de cessão de servidor público em campanha eleitoral, nos termos do art. 73, I e III,
da Lei nº 9.504/1997, de seguinte teor:
Art. 73. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes
condutas tendentes a afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos nos
pleitos eleitorais:
I - ceder ou usar, em benefício de candidato, partido político ou coligação, bens
móveis ou imóveis pertencentes à administração direta ou indireta da União, dos
Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, ressalvada a
realização de convenção partidária;
(...)
III - ceder servidor público ou empregado da administração direta ou indireta
federal, estadual ou municipal do Poder Executivo, ou usar de seus serviços, para
comitês de campanha eleitoral de candidato, partido político ou coligação, durante o
horário de expediente normal, salvo se o servidor ou empregado estiver licenciado;
O que o inciso I em questão veda é a utilização efetiva de bens públicos para beneficiar
determinada candidatura decorrente da posição que o político ocupa, mediante acesso
privilegiado a bens públicos, franqueado por certas autoridades que tenham interesse no pleito,
em evidente quebra da isonomia, objeto jurídico tutelado pelo art. 73 da Lei das Eleições.
É necessário pontuar que não viola o artigo em comento a mera captação de imagens do bem
público, pois o que o ilícito visa coibir "é o uso efetivo, real, do aparato estatal em prol de
campanha" (TSE- REl nº 326725/DF, jul. 29/03/2012, rel. Marcelo Ribeiro de Oliveira, pub.
21/05/2012). Por outro lado, caso a captação de imagem venha a denotar acesso privilegiado ao
bem público, como, por exemplo, gravação de vídeo de teor eleitoreiro dentro das dependências
de imóvel público e durante horário de expediente (TSEREl nº 326725/DF, jul. 29/03/2012, rel.
Marcelo Ribeiro de Oliveira, pub. 21/05/2012), poderá restar configurada a conduta vedada.
No que toca ao inciso III, do mesmo dispositivo legal, trata-se de norma que proíbe a utilização da
máquina pública em prol de candidaturas. Visa proteger, por um lado, a igualdade entre os
concorrentes, evitando que haja abuso por parte daquele que detém o poder político e, por outro,

Num. 44711837 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 03/09/2025 12:11:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25090312115076500000043650402
Número do documento: 25090312115076500000043650402
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 03/09/2025 13:49:10
a autonomia dos próprios servidores, que não devem ficar sujeitos a prestar serviços para a
realização de campanha, em flagrante desvio de suas funções.
RODRIGO LÓPEZ ZÍLIO, ao tratar da matéria, assim esclarece:
A conduta vedada se caracteriza com a utilização e cessão de servidor público
"durante o horário de expediente normal", expressão que abrange o horário normal
de serviço e, também, eventual horário extraordinário. Excluem-se os horários de
folha, o descanso semanal remunerado, as férias, as licenças regulares, já que em
seu horário particular, é assegurado ao servidor toda e qualquer atividade - lícita -
que lhe convenha.
II.ii. Caso concreto
A Coligação Recorrente afirma que os investigados incidiram em abuso de poder político e
conduta vedada a agente público, em razão de gravações em salas de aula da Escola Municipal
Monteiro Lobato com professores e alunos; utilização do gabinete do prefeito e participação de
servidores comissionados durante o horário de expediente; filmagens de veículos oficiais da
Secretaria de Ação Social em ações assistenciais; e a presença de imagens de diversas
estruturas e equipamentos públicos na produção de conteúdo voltado à promoção das
candidaturas de Marília Gonçalves e Mário Choptián.
Os recorridos, por sua vez, asseveram que o material impugnado teria sido produzido em 2020
com recursos privados, para fins exclusivamente pessoais e fora do contexto eleitoral, e que sua
posterior divulgação não configuraria ilícito eleitoral, por ausência de gravidade ou dolo eleitoral
qualificado.
Entendo que assiste razão parcial aos recorrentes.
Na inicial foram juntados links e vídeos da propaganda eleitoral dos recorridos das eleições de
2024 contendo cenas captadas no interior de unidade escolar em pleno período letivo, com
alunos e docentes em atividade, além da gravação de vídeos no gabinete do prefeito com
servidores públicos da Prefeitura, e imagens de veículos públicos, como se infere de algumas
imagens abaixo:
As imagens são incontroversas.
O objeto da defesa dos recorridos centra-se no fato de que essas imagens foram captadas em

Num. 44711837 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 03/09/2025 12:11:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25090312115076500000043650402
Número do documento: 25090312115076500000043650402
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 03/09/2025 13:49:10
2020 e pagas pelos filhos da recorrida Marília, como forma de homenagem à sua trajetória
política. Além disso, aduzem que a gravação na escola Monteiro Lobato foi autorizada pela
Secretária de Educação à época e que a gravação no interior do Gabinete do Prefeito contou com
a presença apenas de servidores.
No entanto, a meu ver, esses argumentos não são suficientes ao afastamento da configuração de
condutas vedadas.
Primeiro, porque o pagamento particular para a realização dos vídeos é irrelevante para fins de
reconhecimento da conduta vedada, na medida em que o que se discute não é a licitude da
despesa, mas a utilização de bens públicos e servidores em horário de expediente durante a
gravação, ainda que patrocinada com recursos privados.
Segundo, o fato da gravação ter ocorrido em 2020 não afasta a caracterização das condutas
vedadas, seja pela sua natureza objetiva, seja porque as imagens de 2020 foram mescladas com
imagens da candidata utilizadas na campanha de 2024.
Veja-se que o informante dos próprios Recorridos Felipe e Sant`Ana da Silva, dono da produtora
que gravou as imagens, afirmou que:
(...) presta serviços para Marília. Toda a gravação ocorreu em 2020 na gravação de
documentário na cidade, contratado pelos filhos da Dra. como um presente (....)
Nessa nova eleição buscaram a gente para trabalhar com eles nesta eleição (...) Do
arquivo que já tínhamos na produtora começamos a editar esses vídeos, reabrimos
esses arquivos antigos(...) todas as imagens foram captadas em 2020, nos dias
10 e 11 de dezembro de 2020, que fizemos as diárias, exceto as chamadas
finais que a gente edita nos vídeos, porque a Dra. pediu um bloco no final.
Que a gente veio no começo da campanha para fazer essas imagens. Então
são edições de coberturas antigas com as imagens da Dra. captadas hoje dela
fazendo pedido de voto.
Ainda que as imagens da gravação na escola, no gabinete do então Prefeito recorrido, dos
veículos tenham sido captadas em 2020, elas foram reutilizadas na campanha de 2024, com
reconhecido caráter eleitoral, porque foram veiculadas na propaganda dos recorridos.
Nesse prisma, este TRE/PR nas eleições de 2024 já reconheceu que o uso de estruturas públicas
para gravações com elementos de campanha, mesmo em períodos anteriores à campanha oficial,
viola o art. 73, I, da Lei n. 9.504/97, como se infere do seguinte precedente:
(...)
3. As condutas vedadas previstas no art. 73 da Lei nº 9.504/97 têm natureza
objetiva, sendo irrelevantes as intenções dos agentes públicos. A simples prática de
ato que se enquadre no tipo legal configura a infração e enseja sanção. 4. A
utilização do gabinete da prefeita, espaço público de acesso restrito, para a
realização de atos com conotação eleitoral, somada à presença de servidores
municipais e à divulgação em redes sociais contendo elementos de campanha
(nomes e números de urna), caracteriza o uso de bens públicos em benefício de

Num. 44711837 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 03/09/2025 12:11:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25090312115076500000043650402
Número do documento: 25090312115076500000043650402
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 03/09/2025 13:49:10
candidatura, violando o princípio da isonomia eleitoral. 5. A proibição do art. 73, I,
da Lei nº 9.504/97, não exige que a infração ocorra durante o período oficial de
campanha, bastando que o ato tenha o potencial de comprometer a igualdade
de condições entre os candidatos. 6. A jurisprudência consolidada do TSE
reconhece que o uso de espaços públicos de acesso restrito para promoção
eleitoral cria desequilíbrio no pleito, configurando conduta vedada, ainda que as
publicações sejam realizadas em perfis privados de redes sociais. (...) RECURSO
ELEITORAL nº060033125, Acórdão, Des. Eleitoral Jose Rodrigo Sade, Publicação:
DJE - DJE, 22/01/2025.
Assim, mesmo que captadas as imagens no ano de 2020, houve a gravação no interior de escola
pública em funcionamento, no gabinete do prefeito e filmagem de veículos adquiridos pela
Prefeitura, não se tratando de mera captação de imagens externas. Tratou-se, em verdade, de
efetiva utilização de bens públicos à época, cujo acesso não era franqueado a qualquer cidadão,
especialmente um candidato adversário, cuja replicação nas eleições de 2024 ofende a isonomia
da disputa.
Relativamente à gravação na escola Monteiro Lobato, o fato da Secretária de Educação ter
autorizado a entrada da produtora não exclui a conduta vedada, porque não é usual a autorização
para ingresso de qualquer pessoa no interior de escola pública em funcionamento, de forma que
conclui-se que a autorização se deu em função da aproximação política da Recorrida Marília com
a Administração Pública.
Além disso, das imagens é possível verificar que as gravações ocorreram em áreas internas da
escola, como salas de aula, laboratórios de informática e corredores, durante o horário de aula.
Além disso, foram utilizadas imagens de ônibus escolares do município e da Super Creche e
houve interação com servidores públicos.
Esta Corte já decidiu caso similar nas eleições de 2024, conforme se infere do seguinte
precedente:
ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA
ELEITORAL. UTILIZAÇÃO DE BEM PÚBLICO. CONFIGURAÇÃO DE CONDUTA
VEDADA. ART. 73, I, DA LEI DAS ELEIÇÕES. GRAVAÇÃO NO INTERIOR DE
CMEI E ESCOLA PÚBLICA. ACESSO PRIVILEGIADO. INEQUÍVOCA OFENSA À
ISONOMIA DO PLEITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.I. CASO EM
EXAME1. O recurso eleitoral foi interposto contra sentença do Juízo da 128ª Zona
Eleitoral que julgou improcedente o pedido de reconhecimento de conduta vedada,
ao não identificar propaganda eleitoral em bem público em favor do recorrido.2. O
vídeo impugnado foi postado em redes sociais e gravado nas dependências de um
CMEI e de uma escola municipal, gerando discussão sobre a utilização de bens
públicos na campanha eleitoral do recorrido.3. O Juízo de origem concluiu pela
ausência de uso efetivo e intencional dos bens públicos em benefício da
candidatura, decisão reformada pelo voto divergente do relator designado.II.
QUESTÕES EM DISCUSSÃO4. Há duas questões em discussão:(i) saber se a

Num. 44711837 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 03/09/2025 12:11:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25090312115076500000043650402
Número do documento: 25090312115076500000043650402
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 03/09/2025 13:49:10
gravação do vídeo em bem público, com acesso restrito, caracteriza conduta
vedada prevista no art. 73, I, da Lei das Eleições;(ii) avaliar se o contexto eleitoral e
o acesso privilegiado do recorrido ferem a isonomia do pleito.III. RAZÕES DE
DECIDIR5. Nos termos do art. 73, I, da Lei nº 9.504/97, configura-se conduta
vedada o uso de bens públicos por agentes públicos em benefício de candidaturas,
salvo convenções partidárias.6. O uso das dependências de creche municipal e
escola pública, que não são locais de livre acesso, evidenciou acesso
privilegiado decorrente da posição de agente público do recorrido,
comprometendo a igualdade de oportunidades no pleito.7. A doutrina de
Rodrigo Lopez Zílio destaca que atos de divulgação em locais de acesso restrito,
favorecendo determinado candidato, violam o princípio da isonomia eleitoral.8.
Precedente do TRE/PR (RE nº 06004181220206160137) já reconheceu como
conduta vedada gravações realizadas em áreas internas de bens públicos, por
configurarem benefício indevido a candidato.9. A decisão foi confirmada pelo TSE,
que ressaltou o uso privilegiado do bem público como elemento essencial para a
configuração da infração.10. O contexto eleitoral, combinado à ausência de livre
acesso ao bem público, reforça a caracterização da conduta vedada no caso
concreto.IV. DISPOSITIVO E TESE11. Recurso conhecido e provido para
reconhecer a veiculação de propaganda eleitoral em bem público e aplicar ao
recorrido a multa mínima prevista na legislação.12. Tese de julgamento: "O uso de
bem público de acesso restrito, com privilégio decorrente da condição de agente
público, caracteriza conduta vedada prevista no art. 73, I, da Lei nº 9.504/97,
violando a isonomia entre candidatos."Dispositivos relevantes citadosLei nº
9.504/97,
art.
73,
I.Jurisprudência
relevante
citadaTRE/PR
-
RE
nº
06004181220206160137,
Acórdão,
Des.
Roberto
Ribas
Tavarnaro,
DJ,
23/11/2020.RECURSO
ELEITORAL
NA
REPRESENTAÇÃO
nº060025520,
Acórdão, Relator(a) Des. Eleitoral Jose Rodrigo Sade, Relator designado(a) Des.
Eleitoral Julio Jacob Junior, Publicação: DJE - DJE, 18/12/2024.
Os recorrentes ainda afirmam que não houve autorização dos pais para gravação da imagem de
seus filhos, o que implicaria em ofensa à LGPD, reiterando a ilegalidade da medida.
Vale-se pontuar que o fato de não ter havido autorização dos pais para gravação das crianças é
irrelevante para configuração da conduta vedada, pois basta a constatação da utilização efetiva
de bens públicos, o que é incontroverso. Ademais, a ofensa à LGPD é matéria não atinente à
Justiça Eleitoral.
Por fim, a ausência de qualquer pedido de voto ou menção ao caráter político no momento da
gravação também não afasta a caracterização da conduta vedada, que possui natureza objetiva,
consoante entendimento pacífico do C. TSE ao consignar que a conduta vedada do art. 73, VI, b,
da Lei nº 9.504/1997 é de natureza objetiva, prescindindo de prova de conteúdo eleitoreiro ou de
autorização da autoridade pública responsável (BRASIL. Tribunal Superior Eleitoral. Agravo
Regimental No Agravo Em Recurso Especial Eleitoral 060011062/BA, Relator(a) Min. André
Mendonça, Acórdão de 03/06/2025, Publicado no(a) Diário de Justiça Eletrônico 93, data
09/06/2025).

Num. 44711837 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 03/09/2025 12:11:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25090312115076500000043650402
Número do documento: 25090312115076500000043650402
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 03/09/2025 13:49:10
No que toca à gravação no Gabinete do Prefeito, o argumento dos recorridos no sentido de que
os vídeos de Irene Iurkiw Labiak, João Istschuk Sobrinho e Marcos Antônio ocorreram no
Gabinete do Prefeito, porém todas essas pessoas trabalhavam em contato direto com o gabinete
e possuíam livre acesso ao local não exclui a conduta vedada.
Em primeiro plano, porque o gabinete do Prefeito é um bem público, cujo acesso não é
franqueado a qualquer pessoa. Tanto é assim que somente os servidores públicos tiveram
acesso para a gravação.
Ademais, a irregularidade também está consubstanciada na participação ativa de servidores
comissionados em horário de expediente, com fundamento no art. 73, III, da Lei nº 9.504/97.
Conforme depoimento de IRENE LABIAK, servidora comissionada do município de Roncador
desde 2013, as gravações ocorreram durante o horário de expediente, já que foi avisado a ela
que era para trabalhar normalmente, e em seguida, seria chamada para a gravação:
"Que no final de 2020 a Dra falou com ela, que a Ana Julia tinha dado um presente
pra Dra; que era um documentário da gestão dela desde o início de 2013 até o final
de 2020; que a sua participação foi falar sobre o financeiro do município; que
assumiu junto com ela o financeiro em 2013; que falou sobre como receberam o
município no início de 2013 no setor financeiro; que foi um rapaz que veio de
Curitiba realizar as filmagens; que segundo, como foi um presente que a Ana Julia
deu foi ela que pagou; que jamais o município pagou por essas filmagens; que pode
afirmar que não foi utilizado recursos público para este documentário; que no dia
da gravação eles falaram pra continuar trabalhando que quando chegasse o
horário, era pra ir e gravar e foi assim que aconteceu; que não lembra o
período em que foi gravado; que acha que foi de manhã; que não conhecia
antes o rapaz das gravações; que no momento da gravação estava sozinha na
sala; que depois teve outro servidor da contabilidade que gravou também;
Todavia, a alegação dos recorridos no sentido de que em 2020 o recorrido Vivaldo Lessa sequer
era prefeito, de forma que não deveria figurar no polo passivo desta ação, pois não teve qualquer
envolvimento nas gravações feitas no gabinete do prefeito, merece parcial acolhimento.
Isso porque, partindo-se da prova dos autos que as gravações ocorreram em dezembro de 2020
e considerando que Vivaldo Lessa somente iniciou seu mandato das eleições de 2020 em janeiro
de 2021, não há que se falar em conduta vedada por sua parte, porque não era agente público no
momento da gravação.
Dessa forma, embora Vivaldo Lessa pudesse, em tese, figurar no polo passivo, no decorrer do
processo restou demonstrado que não era o agente público na data da gravação, o que exclui a
configuração da conduta vedada em relação à sua pessoa.
Portanto, as multas ficam restritas aos candidatos Marília Perotta Bento Gonçalves e Mario Ciro
Choptian, na condição de beneficiários das condutas vedadas e de forma individual, já que o C.
TSE se orienta no sentido de impor multa individual pela prática de conduta vedada está em
consonância com a jurisprudência desta Corte. Precedente: AgR-REspEl 0600256-84, rel. Min.

Num. 44711837 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 03/09/2025 12:11:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25090312115076500000043650402
Número do documento: 25090312115076500000043650402
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 03/09/2025 13:49:10
Ricardo Lewandowski, DJE de 4.8.2022.
Por fim, em relação às gravações dos veículos da Prefeitura, igualmente, eles foram posicionados
em uma estrada rural apenas para realização do documentário em favor da candidata recorrida,
que foi replicado em sua campanha de 2024, configurando-se a conduta vedada do art. 73, I por
mais uma vez.
Portanto, resta configurado o uso de bem público e de servidores durante o horário de expediente
em benefício da candidatura dos Recorridos, justificando o provimento parcial do recurso para
reconhecer a conduta vedada, aplicando-lhes a multa prevista no art. 73, §4º, da Lei das
Eleições, no patamar de R$ 21.282,50, de forma individual, considerando a constatação de quatro
condutas: (i) gravação no interior de escola; (ii) gravação no interior do gabinete do prefeito; (iii)
participação de servidores na gravação durante o horário de expediente; (iv) gravação dos
veículos da Prefeitura para fins particulares.
Todavia, a despeito do reconhecimento da conduta vedada vedada, compreende-se ser inviável o
reconhecimento do abuso de poder político, que se caracteriza quando agentes públicos, em
desvio de finalidade e valendo-se de suas funções, realizam atos que favorecem candidaturas,
comprometendo a lisura e a regularidade das eleições (TSE, REspEl 060068229, rel. Min.
Benedito Gonçalves, DJE 10/04/2023).
No presente caso, ainda que tenha restado comprovado o uso indevido de estrutura pública em
favor de uma candidatura, os elementos constantes dos autos não evidenciam gravidade
qualificada a ponto de comprometer, de forma substancial, a normalidade e legitimidade do pleito,
seja porque as imagens são antigas e não comprometeram as atividades públicas no ano de
2024, seja porque pagas com recursos privados.
Nesta esteira, resta assente a comprovação de conduta vedada aos agentes públicos e em
benefício de candidatos, mas afasta-se a a alegação de abuso de poder político e captação de
sufrágio por parte dos Recorridos, de forma que o provimento parcial do recurso é medida que se
impõe.
CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto pelo conhecimento e parcial provimento do recurso interposto por
Coligação "Coragem Para Mudar, Coração Para Fazer" para reconhecer as condutas
vedadas aos arts. 73, I e III, da Lei das Eleições, aplicando apenas aos recorridos Marília
Perotta Bento Gonçalves e Mario Ciro Choptian multa individual de R$ 21.282,50,
considerando a constatação de quatro condutas irregulares praticadas, mas afasto a
configuração de abuso de poder político e captação ilícita de sufrágio.

Num. 44711837 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 03/09/2025 12:11:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25090312115076500000043650402
Número do documento: 25090312115076500000043650402
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 03/09/2025 13:49:10
TATIANE DE CÁSSIA VIESE
DESA. ELEITORAL
Relatora
EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL (11548) Nº
0600402-07.2024.6.16.0141 - Roncador - PARANÁ - RELATOR(A): DESA. ELEITORAL TATIANE DE
CASSIA VIESE - REPRESENTANTE: CORAGEM PARA MUDAR, CORAÇÃO PARA FAZER
[REPUBLICANOS/PL/PDT/MDB/PSD] - RONCADOR
- PR - Advogados do(a) RECORRENTE:
WESLLEY MONTEIRO - PR121687, BARBARA CAROLINE DA COSTA - PR98478, JEANCARLO DE
OLIVEIRA COLETTI - PR81995-A, MARIA LUCIA BARREIROS - PR103550, PRISCILLA CONTI
BARTOLOMEU - PR97632-A, DYLLIARDI ALESSI - PR55617-A, LUIZ EDUARDO PECCININ -
PR58101-A - RECORRIDO: RONCADOR EM BOAS MÃOS. [PP/PSB/UNIÃO] - RONCADOR - PR -
Advogado do(a) RECORRIDO: PAULO MANUEL DE SOUSA BAPTISTA VALERIO - PR31447 -
INVESTIGADOS: MARILIA PEROTTA BENTO GONCALVES, MARIO CIRO CHOPTIAN Advogados
dos INVESTIGADOS: LUCIANA NASCIMENTO DE OLIVEIRA - PR101043, EDISON BUENO -
PR24788-A, PAULO MANUEL DE SOUSA BAPTISTA VALERIO - PR31447, RAMON MIGUEL
PEREIRA
SOBREIRO
-
PR84117-A,
GUSTAVO
PEREIRA
COELHO
MARTINS
-
PR47468,
MARCELO KAZUSHI BRUGIN MATSUBARA - PR29367, WILSON SOARES DE SOUZA - PR47844,
KAUAN GABRIEL VIEIRA TEIXEIRA - PR124220 - INVESTIGADO: VIVALDO LESSA MOREIRA -
Advogados do(a) INVESTIGADO: LUCIANA NASCIMENTO DE OLIVEIRA - PR101043, EDISON
BUENO - PR24788-A, PAULO MANUEL DE SOUSA BAPTISTA VALERIO - PR31447, RAMON
MIGUEL PEREIRA SOBREIRO - PR84117-A, GUSTAVO PEREIRA COELHO MARTINS - PR47468,
MARCELO KAZUSHI BRUGIN MATSUBARA - PR29367, KAUAN GABRIEL VIEIRA TEIXEIRA -
PR124220
DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento, nos termos
do voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Sigurd Roberto Bengtsson, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani, desembargador Luiz Osório Moraes Panza, e os desembargadores eleitorais,
José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior, Vanessa Jamus Marchi e Tatiane de Cassia Viese. Presente o
procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 01.09.2025

Num. 44711837 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 03/09/2025 12:11:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25090312115076500000043650402
Número do documento: 25090312115076500000043650402
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 03/09/2025 13:49:10